Tribunal: TJDFT
Processo: 0713435-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713435-62.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANE MOREIRA DIAS AGRAVADO: CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA, CLAUDIO ZALAF ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intimem-se os Agravados CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA e CLÁUDIO ZALAF ADVOGADOS ASSOCIADOS para apresentarem contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por CHRISTIANE MOREIRA DIAS, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator